Tribunal: STF
Processo: HC 202511
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Farley Soares Menezes, em favor de Ildeu dos Reis Pinto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL n. 1.257.603/MG (2011/0061839-9).
    Afirma o impetrante que, depois de inúmeros recursos interpostos no STJ, apresentou recurso extraordinário, que foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/15. De tal decisão, interpôs agravo regimental. O colegiado lhe negou provimento.
    Do acórdão do agravo regimental, opôs embargos de declaração, rejeitados em 17.11.2020.
    Do acórdão dos embargos de declaração, opôs novos embargos de declaração. Desta vez, o STJ os rejeitou e determinou a baixa dos autos à origem e a certificação do trânsito em julgado.
    Esta é a razão da presente impetração.
    O impetrante afirma que a decisão “não pode persistir, (i) seja porque impede que o Paciente exerça seu direito à ampla defesa, apresentando eventual recurso cabível; (ii) seja porque afronta as determinações processuais vigentes no ordenamento jurídico, pois, como se expôs, encontra-se pendente de julgamento Recurso Extraordinário interposto nos autos originários.”
    Requer “seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para: 
    a) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar a cassação do ato coator, declarando nula a determinação de imediata baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação, possibilitando o exercício de eventual novo Recurso Extraordinário, bem como que o recurso extremo outrora interposto na origem seja remetido diretamente à essa Suprema Corte, conforme prescreve a norma lega; 
    e b) No mérito, seja concedida a ordem para se confirmar a concessão da medida liminar pleiteada, bem como para que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados após a decisão ora impugnada.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010), sendo da competência do Tribunal de origem a aplicação do entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral aos processos múltiplos, verbis:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Desse modo, quando o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, cabia apenas agravo regimental, interposto e improvido. Não cabe recurso a esta Corte.
    A prestação jurisdicional no STJ foi encerrada e não há qualquer ilegalidade na determinação de certificação de trânsito em julgado. É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão”. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão”. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    Ademais, o que determinou o STJ foi a certificação de trânsito em julgado de sua própria decisão, da qual não cabe qualquer recurso.
    Muito embora o CPC determine que seja da competência do STJ a remessa dos autos a esta Corte, quando pendente recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça, nada impede que aquele tribunal, ao receber os autos, proceda à análise e verifique se é caso de remessa ao STF.
    Ademais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tem aplicação imediata, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração, verbis:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada da na instância anterior, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (AgR no RE 1.112.500, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.8.2018)
    No mesmo sentido: ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber. 
    Na espécie, o impetrante diz que seu recurso extraordinário, interposto contra o acórdão proferido pelo TJMG, foi sobrestado em 16.2.2011, à espera do julgamento do RE 593.727.
    Ocorre que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 593.727, em 8.9.2015, julgou o extraordinário e fixou a tese de que “o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações, por autoridade própria e em prazo razoável, nos termos do voto do redator do acórdão”.
    Não há, portanto, nenhuma razão o impetrante.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao TJMG.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente